Tribunal: TJBA
Processo: 8001146-22.2023.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001146-22.2023.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: TL SANTOS COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
OSVIR GUIMARAES THOMAZ, VICTORIA TORRES THOMAZ, JADYR PAULO DE MENDONCA, ANA BEATRIZ AMORIM ESPINAR THOMAZ DE PONTES, ERICA ABREU PALMA THOMAZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA/SEGURO DE VIDA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. SÚMULA 620 DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que julgou apelação em ação envolvendo contrato de seguro, com condenação ao pagamento de indenização securitária correspondente ao saldo devedor da operação de crédito na data do sinistro, limitada ao capital segurado, nos quais a parte embargante alega omissão e contradição, especialmente quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé, à apuração do saldo devedor, ao alegado agravamento do risco por embriaguez do segurado e aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material aptos a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à apuração do saldo devedor e à suposta aplicação de multa por litigância de má-fé; (iii) determinar se existe contradição no Acórdão quanto ao agravamento do risco em razão de embriaguez do segurado; e (iv) verificar a ocorrência de omissão quanto aos consectários legais e aos critérios de atualização do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, eliminar contradição interna, aclarar obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4 - A omissão relevante é apenas aquela que recai sobre ponto que deveria ser decidido e não o foi, não havendo dever do julgador de enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas de fundamentar suficientemente o convencimento adotado.

5 - A contradição sanável por embargos é apenas a interna à própria decisão, consistente em inconciliabilidade entre fundamentos e dispositivo, o que não se verifica quando há harmonia entre ambos.

6 - Não houve aplicação de multa por litigância de má-fé na sentença ou no Acórdão embargado, inexistindo erro material ou omissão sobre esse ponto.

7 - O Acórdão fixou expressamente que a indenização securitária corresponde ao saldo devedor da operação de crédito na data do sinistro, limitado ao capital segurado, sendo a apuração concreta do valor matéria própria da fase de liquidação ou cumprimento de sentença, inexistindo omissão quanto ao título executivo.

8 - Não há contradição quanto ao alegado agravamento do risco, pois o acórdão consignou a ausência de prova de que a embriaguez foi fator determinante do sinistro e aplicou corretamente a Súmula 620 do STJ, segundo a qual a embriaguez do segurado não afasta o dever de indenizar em seguro de vida.

9 - Verifica-se omissão quanto aos consectários legais, especialmente no tocante aos critérios de atualização monetária e juros, impondo-se o suprimento do vício.

10 - O contrato e as condições gerais da apólice preveem atualização do capital segurado pelo IGP-M/FGV, devendo o art. 406, §1º, do Código Civil incidir apenas de forma subsidiária, caso se apure omissão contratual na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 -

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1 - Os Embargos de Declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

2 - A apuração do saldo devedor fixado no título judicial constitui matéria própria da fase de liquidação ou cumprimento de sentença, não caracterizando omissão do acórdão.

3 - A embriaguez do segurado, por si só, não configura agravamento do risco apto a afastar a indenização em seguro de vida, à luz da Súmula 620 do STJ, salvo prova de que foi fator determinante do sinistro.

4 - Havendo previsão contratual de índice de atualização do capital segurado, este prevalece, aplicando-se o art. 406, §1º, do Código Civil apenas de forma subsidiária, em caso de omissão contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII; CC, arts. 389, parágrafo único, 406 e 768.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 620; STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007; STJ, EREsp 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, j. 16.02.2000; STJ, REsp 1.999.624/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 02.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de
Nº 8001146-22.2023.8.05.0194
que tem como embargantes
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A e OUTRO

e, como embargado

TL SANTOS COMBUSTIVEIS LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA